Tribunal: TJBA
Processo: 0793703-96.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0793703-96.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTONIO CARLOS BATISTA Advogado(s):EDVALDO EGIDIO DE SOUZA MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CANCELAMENTO POSTERIOR DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EQUÍVOCO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 90, § 4°, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0793703-96.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ANTONIO CARLOS BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo interposto, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator